Tribunal: TJBA
Processo: 8010340-23.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010340-23.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARY STELLA MOREIRA MESQUITA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSENILDO GOMES SACRAMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS POSTERIORES À HASTA PÚBLICA. OMISSÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alienação particular não comunicada ao órgão de trânsito, em 2010, atrai a responsabilidade solidária da antiga proprietária pelos débitos gerados até a data da arrematação, conforme art. 134 do CTB e jurisprudência consolidada.

O leilão administrativo realizado em 21/10/2013 constitui forma originária de aquisição da propriedade, rompendo o vínculo jurídico com o antigo proprietário e extinguindo sua responsabilidade por débitos posteriores, à luz do art. 328, §9º, do CTB.

A manutenção do nome da Apelante vinculado ao veículo após o leilão decorre de omissão dos órgãos de trânsito, que deixaram de promover a regularização cadastral e a desvinculação dos débitos, em descumprimento da Resolução CONTRAN nº 623/2016.

A cobrança reiterada de débitos e a inscrição indevida em dívida ativa, referentes a infrações ocorridas anos após o leilão, configuram falha grave na prestação do serviço público e violam direitos da personalidade, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado à extensão do dano, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com a reforma da sentença e a prevalência do pedido autoral, o ônus da sucumbência deve ser invertido, cabendo aos Réus arcar com custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8010340-23.2019.8.05.0150
,
em que figuram, como
Apelante -
MARY STELLA MOREIRA MESQUITA SANTOS

e,
como
Apelad
o
s

-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
,
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
e

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2